Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-95.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702733-95.2020.8.07.0010 AGRAVANTES: DIEGO LIMA DE BRITO, ERIANE SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSIVAN ALMEIDA DA CONCEIÇÃO DESPACHO Na petição de ID 71123748, a advogada Márcia Suely Martins de Lima, OAB/DF 46.508, noticia a renúncia ao mandato outorgado pelos agravantes, consoante notificação extrajudicial juntada aos autos (ID 71123752). Proceda à exclusão da referida causídica como patrona dos agravantes DIEGO LIMA DE BRITO e ERIANE SILVA DE OLIVEIRA. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Ademais, nos termos do artigo 112, § 1o, do CPC: “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Segue, em apartado, despacho de apreciação do agravo em recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018